Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Reclamação ajuizada por NEUZA DAS GRACAS MENDES contra o Acórdão no 1320072 proferido nos autos do conflito de competência n. 0747535-14.2020.8.07.0000, julgado pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, por meio do qual foi afastada a aplicação do entendimento firmado pela Câmara de Uniformização do TJDFT no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 03 - no 2016.00.2.024562-9, declarando competente a 5a Vara de Fazenda Pública para o julgamento de novas ações sobre saúde pública no DF. A propósito, assim restou ementado o acórdão: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INTERNAÇÃO EM UTI. IRDR. RESOLUÇÃO TJDFT No 12/2019. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. 1. Apesar da tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, sobreveio a Resolução no 12/2019, que estabeleceu a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para as novas ações sobre saúde pública no DF 2. Embora o art. 3o, inciso III, da Resolução no 12/2019 ressalve a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF (causas com valor de até 60 salários mínimos), as causas que versam sobre disponibilização de leito em UTI têm valor inestimável, diante da imprevisibilidade do tempo de internação do paciente. 3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O Reclamante sustenta o cabimento da Reclamação com amparo no art. 196, inciso IV do RITJDFT e no art. 988, IV do CPC, bem como que o Acórdão descumpriu as teses firmadas no IRDR n. 3, proc. n. 2016.00.2.024562-9, no sentido de se reconhecer a possibilidade de ajuizamento de ações de saúde (seja por internação em UTI seja por fornecimento de medicamentos) nos juizados especiais fazendários. Argumenta que o objetivo da decisão uniformizadora foi manter de forma completa e absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações de saúde, salvo as questões probatórias de alta complexidade. Aduz que, contrariando o IRDR, o entendimento da 2a Câmara Cível do TJDFT é de que o IRDR no 2016.00.2.024562-9 restou superado com a publicação da Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, sendo absolutamente competente para todas as ações de saúde do DF a 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federa. Defende, todavia, que o referido entendimento desrespeitou não só a autoridade da decisão proferida pela Câmara de Uniformização que é a singular unidade julgadora competente para a revisão da tese, bem como o comando normativo constante no art. 986 do CPC. Tece outras considerações sobre o tema. Pede, assim, em liminar, a suspensão do trânsito em julgado do Acórdão reclamado e, no mérito, o provimento da Reclamação, reformando-se a decisão reclamada para garantir a autoridade da decisão proferida no IRDR n. 2016.00.2.024562-9. É o Relatório. É certo que cabe reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade e garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (art. 988, incisos I ao IV, do CPC/2015). Por sua vez, dispõe o Art. 196, inciso IV, do RITJDFT que “ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. No caso, tenho julgado casos semelhantes no mesmo sentido do acórdão reclamado. Todavia, a despeito do meu entendimento sobre a questão, encontram-se presentes os requisitos para admissibilidade e processamento da Reclamação, sobretudo por se tratar de questão controvertida, ou seja, não unânime neste Tribunal. Quanto ao pedido liminar de suspensão do trânsito em julgado do acórdão reclamada, não vislumbro presentes os requisitos da verossimilhança e do fumus bonis iuris, justamente por se tratar de tema que tem sido enfrentado de diferentes formas neste Tribunal, com várias interpretações ao próprio IRDR. Diante do exposto, admito o processamento da Reclamação. Indefiro, contudo, o pedido liminar. Solicitem-se informações ao eminente Desembargador Relator do acórdão reclamado no prazo de 10 dias, em atenção ao disposto no art. 989, I, do CPC. Cite-se o DISTRITO FEDERAL, beneficiário da decisão impugnada, para contestar, na forma do art. 989, III, do CPC. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação (art. 991, CPC). Publique-se edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 198, parágrafo único, III, do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator